Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725172-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: IVONEIDE ALVES LOPES RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 239111994 do processo n. 0725211-28.2024.8.07.0020) que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado por Ivoneide Alves Lopes Ribeiro contra a agravante e contra Univida USA Operadora em Saúde S.A., determinou a constrição da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes e o cumprimento integral da decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de nova multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões recursais (ID 73191502), sustenta a agravante não ter descumprido a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora. Sustenta que “a própria autora, de maneira expressa e inequívoca, solicitou a rescisão do contrato de plano de saúde anteriormente vigente (...) antes mesmo do vencimento do prazo necessário à realização do procedimento cirúrgico anteriormente pleiteado”. Argumenta que “Em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos, e com o intuito de preservar a continuidade do atendimento assistencial da autora, a agravante diligenciou imediatamente para viabilizar novo contrato de plano de saúde sem qualquer período de carência, garantindo, assim, que a autora pudesse realizar a cirurgia com plena cobertura”. Defende que, após a disponibilização do novo plano sem carência, a autora não demonstrou a negativa de cobertura ou dificuldade em realizar o procedimento médico. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pelo reconhecimento (i) da perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; (ii) do cumprimento integral da decisão que deferiu a tutela de urgência; e (iii) da inexigibilidade da multa fixada, com consequente liberação dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 73191348). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Aplico a multa fixada pela decisão de ID 219095943. Proceda-se à constrição da quantia de R$ 10.000,00 via SISBAJUD. Renove-se a intimação dos Réus para que confiram integral atendimento à decisão de ID 219095943, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. No mesmo prazo, deverão as partes especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque depreende-se do art. 537, § 3o, do CPC que, embora seja possível a propositura de execução provisória de multa cominatória, o levantamento dos valores depositados fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença de mérito confirmatória da tutela provisória. Nesse sentido, confira-se precedente do c. STJ: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 2079649/MA. Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO. Segunda Turma. Data do Julgamento: 7/3/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/3/2023) Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora